Tribunal: TJDFT
Processo: 0706285-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. MATÉRIA NÃO DECIDIDA NA ORIGEM. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PARCIAL CONHECIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. ANTERIORIDADE E PREFERÊNCIA DE PENHORA. MATÉRIA DECIDIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO. NULIDADE DO REGISTRO DA PENHORA. SUSPENSÃO DOS ATOS EXPROPRIATÓRIOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. “Questão não aventada na instância de origem, por se tratar de inovação recursal, não pode ser invocada em sede de recurso, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.” (TJDFT. Acórdão 1324963, APC 07091051520198070004, Relatora: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, julgado em 10/3/2021, DJE 22/3/2021) 1.1. A questão da legitimidade ativa da parte ora agravada para opor os embargos de terceiro não foi decidida pelo juízo a quo e não é objeto da decisão agravada. Assim, configurada inovação recursal, inviável análise da matéria neste recurso sob pena de supressão de instância.
2. As alegações voltadas ao direito de preferência e de anterioridade da penhora já foram decididas pelo agravo de instrumento no 0738480-34.2023.8.07.0000, minha Relatoria, o qual foi parcialmente conhecido e desprovido. 2.1. Preclusão consumada (art. 507 do CPC/2015: “é vedado à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito operou-se a preclusão”), não há que se analisar a anterioridade e preferência das penhoras, mas tão somente a alegação de nulidade do registro.
3. Ainda pelo julgamento do agravo de instrumento no 0738480-34.2023.8.07.0000, restou definido que a alegação de nulidade do registro da penhora deveria ser alegada em sede de embargos de terceiro pela terceira interessada (ora agravada), e não nos autos da execução. 3.1. O objeto dos embargos de terceiro, portanto, é tão somente a discussão acerca da nulidade da penhora registrada no R-22 da matrícula de imóvel n. 569335.
4. Contudo, enquanto não finalizado o julgamento dos embargos de terceiro, não é possível a determinação da “imediata realização da alienação judicial do imóvel penhorado” como requer o agravante. Como se viu, discute-se nos autos de origem eventual nulidade do registro R.22 referente ao processo de execução movido pelo ora agravante, de modo que a hasta pública ou outros atos expropriatórios sobre o imóvel em questão somente podem acontecer após definição dos embargos de terceiro. 4.1. “I - Constatado que a propriedade do imóvel penhorado é objeto de litígio em embargos de terceiro, é prudente e razoável a manutenção da suspensão dos atos expropriatórios determinada pelo MM. Juiz na execução, enquanto se aguarda a resolução da controvérsia prejudicial, tal como já afirmado e confirmado na instância revisora, em ambos os processos.” (Acórdão 1703836, 07015935120238070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/5/2023, publicado no DJE: 1/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
5. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e não provido.